Tribunal: STJ
Processo: 5038641-22.2020.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879542 - RS (2025/0083504-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: JULIANA SARKIS HABEYCHE
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: FLÁVIO MEIRELLES MEDEIROS - RS014888
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO AJUIZADO CONTRA O BANCO DO
BRASIL. S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO
PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POLO
PASSIVO. LIVRE ESCOLHA DO CREDOR.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A competência da Justiça Federal é de natureza absoluta e definida
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
ratione personae
Ajuizado o cumprimento individual de sentença exclusivamente em face do
Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista não elencada no
referido dispositivo constitucional, firma-se a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar o feito, ainda que o título executivo
judicial tenha sido constituído em ação civil pública que tramitou na
Justiça Federal.
3. Tratando-se de obrigação solidária, é faculdade do credor exigir o
cumprimento da dívida de um ou de todos os devedores. Inviável o
chamamento ao processo dos demais devedores solidários (União e Banco
Central) em fase de cumprimento de sentença, porquanto a escolha do polo
passivo da execução constitui prerrogativa do credor. Precedentes do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9804b1f5-a9cc-475d-827c-fdd38d13b0b9

Documento eletrônico VDA50782925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9804b1f5-a9cc-475d-827c-fdd38d13b0b9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879542 - RS (2025/0083504-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: JULIANA SARKIS HABEYCHE
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR
: FLÁVIO MEIRELLES MEDEIROS - RS014888
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO AJUIZADO CONTRA O BANCO DO
BRASIL. S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO
PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POLO
PASSIVO. LIVRE ESCOLHA DO CREDOR.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A competência da Justiça Federal é de natureza absoluta e definida
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
ratione personae
Ajuizado o cumprimento individual de sentença exclusivamente em face do
Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista não elencada no
referido dispositivo constitucional, firma-se a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar o feito, ainda que o título executivo
judicial tenha sido constituído em ação civil pública que tramitou na
Justiça Federal.
3. Tratando-se de obrigação solidária, é faculdade do credor exigir o
cumprimento da dívida de um ou de todos os devedores. Inviável o
chamamento ao processo dos demais devedores solidários (União e Banco
Central) em fase de cumprimento de sentença, porquanto a escolha do polo
passivo da execução constitui prerrogativa do credor. Precedentes do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região
assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE
Documento eletrônico VDA49899410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: e6aebc9e-5867-47a6-ad97-aeb6a375fe4f

CRÉDITO
RURAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
AJUIZAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
- Reconhecida no título executivo judicial a solidariedade entre União, Banco
Central e o Banco do Brasil, viável o direcionamento do cumprimento
provisório a qualquer um dos devedores solidários, sendo perfeitamente
possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com
quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre
a noticiada transferência do crédito à União.
- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o
entendimento de ser possível o ajuizamento do cumprimento individual de
sentença, com fundamento em decisão proferida em demanda coletiva
processada no DF, no foro do domicílio do beneficiário (REsp 1391198/RS,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
13/08/2014
02/09/2014
- Hipótese na qual não figura no polo passivo do cumprimento de sentença
quaisquer dos entes previstos no art. 109, I, da Constituição Federal, pois a
parte exequente optou pela propositura em face exclusivamente do Banco do
Brasil S/A, o qual possui natureza jurídica de sociedade de economia mista,
sendo competente a Justiça Estadual para julgar o cumprimento de
sentença, ainda que a Ação Civil Pública tenha tramitado perante a Justiça
Federal.
- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: - REsp no 1808477, Relator
Min. Antônio Carlos Ferreira, publ.
; - REsp no 1805410, Relator
18/02/2020
Min. Marco Buzzi, publ.
; - REsp no 1826394, Relatora Min.
01/10/2019
Maria Isabel Gallotti, publ.
; - REsp no 1803935, Relator Min.
03/03/2020
Luís Felipe Salomão, publ.
; - CC no 162350, Relator Min.
03/09/2019
Ricardo Villas Bôas Cueva, publ.
; - AREsp no 1566375, Relator
10/12/2018
Min. Raul Araújo, publ.30/10/2019; - CC no 168232, Relator Min. Marco
Aurélio Belizze, publ.
; - CC no 168398, Relator Min. Luís Felipe
10/10/2019
Salomão, publ.
; - CC no 164827, Relator Min. Luis Felipe
12/11/2019
Salomão, publ.
; - CC no 166177, Relator Min. Antônio Carlos
18/02/2020
Ferreira, publ.
; - CC no 155519, Relator Min Marco Aurélio
27/08/2019
Belizze, publ.
; - AREsp no 1566380, Relator Min. Marco Aurélio
03/04/2019
Belizze, publ.
.
05/11/2019
- Conquanto o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes,
no Recurso Extraordinário n° 1.101.937/SP, tenha determinado a suspensão
do processamento de todas as demandas que tramitem no território nacional
e que discutam "a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85,
segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga
omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, uma vez
reconhecida a incompetência da Justiça Federal, cabe ao juízo competente
apreciar e julgar eventual pedido de suspensão do feito nos termos
aludidos.” (e-STJ fl. 88)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fl. 134).
O recorrente alega que o acórdão violou os artigos 43, 130, III, 131, 516, II,
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 93 e 98, §2o, I, do
Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que o tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração,
proferiu decisão genérica, omitindo-se sobre pontos relevantes, notadamente a tese de
chamamento obrigatório da União ao processo em decorrência da cessão de crédito.
Argumenta que a competência para processar e julgar o cumprimento
individual de sentença é da Justiça Federal. Assevera que, por força do art. 43 do
CPC, a competência foi estabelecida no momento da propositura da ação coletiva
originária perante a Justiça Federal. Além disso, defende que, nos termos do art. 516,
II, do CPC, e dos arts. 93 e 98, § 2o, I, do CDC, o cumprimento de sentença deve se
dar no juízo que decidiu a causa no primeiro grau, que no caso foi um Juízo Federal.
Documento eletrônico VDA49899410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: e6aebc9e-5867-47a6-ad97-aeb6a375fe4f

Sustenta ser imprescindível o chamamento da União e do Banco Central do
Brasil ao processo, uma vez que foram condenados de forma solidária no título
executivo judicial originado no REsp 1.319.232/DF.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 208/212).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
De início, rejeita-se a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
forma clara, precisa e devidamente fundamentada.
Com efeito, a Corte
analisou a questão da competência para o
a quo
processamento do cumprimento individual de sentença, assentando que, por se tratar
de competência
, a ausência de ente federal no polo passivo da
ratione personae
execução individual – ajuizada somente em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de
economia mista – afasta a competência da Justiça Federal, ainda que o título
executivo tenha sido formado em ação civil pública que lá tramitou.
O aresto recorrido fundamentou sua decisão na jurisprudência pacífica
deste Superior Tribunal de Justiça, ponderando que a regra de competência funcional
prevista no art. 516 do CPC deve ser interpretada em harmonia com a norma de
índole constitucional do art. 109, I, da Constituição Federal.
No que tange à tese de chamamento ao processo da União e do Banco
Central, o acórdão foi explícito ao rechaçá-la na fase executiva, consignando que

"Não se pode cogitar constitua direito absoluto do devedor, na
execução ou no cumprimento de sentença, chamar ao processo os demais
devedores solidários, com base no artigo 130, III, do Código de Processo
Civil, pois se trata de norma dirigida mais propriamente ao processo de
conhecimento (...)" (e-STJ fl. 93)

Também constou do julgado: "A inviabilidade de chamamento a processo em
execução/embargos (cumprimento/impugnação) já foi afirmada pelo Superior Tribunal
" (e-STJ fl. 93).
de Justiça em várias ocasiões
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
Documento eletrônico VDA49899410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: e6aebc9e-5867-47a6-ad97-aeb6a375fe4f

sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No mérito, a controvérsia consiste em definir a competência para o
processamento de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil
pública, ajuizado o pleito executório unicamente em desfavor do Banco do Brasil S/A.
O acórdão recorrido, ao declinar da competência para a Justiça Estadual,
alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte Superior, que se firmou no sentido de
que a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição da
República, é absoluta e definida ratione personae.
Dessa forma, a presença de um dos entes elencados no referido dispositivo
constitucional no polo da causa é condição indispensável para o estabelecimento da
competência da Justiça Federal. Na hipótese dos autos, o cumprimento de sentença
foi direcionado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia
mista, que não se enquadra no rol do art. 109, I, da Carta Magna, o que atrai a
competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, nos
termos da Súmula 508/STF.
Ademais, no que tange à alegada necessidade de chamamento ao processo
da União e do Banco Central, em razão da condenação solidária, melhor sorte não
assiste ao recorrente. É facultado ao credor, em casos de solidariedade passiva, exigir
o cumprimento da obrigação de um ou de alguns dos devedores, conforme dispõe o
art. 275 do Código Civil. Não há, portanto, que se falar em litisconsórcio passivo
necessário na fase de execução, sendo inviável o pretendido chamamento ao processo
para deslocar a competência.
Nesse exato sentido, o entendimento desta Corte foi recentemente
reafirmado em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na
hipótese dos autos.
2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que
nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF,
conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma,
não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à
Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição
financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte
recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual.
Precedentes.
3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária,
porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos
devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e
o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a
qualquer um dos devedores solidários." (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em
, DJe de
29/4/2019
).
02/05/2019
4. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA49899410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: e6aebc9e-5867-47a6-ad97-aeb6a375fe4f

(AgInt no AREsp n. 2.236.230/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023

Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, afigura-se inviável o provimento do
recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: e6aebc9e-5867-47a6-ad97-aeb6a375fe4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.879.542 / RS
Número Registro: 2025/0083504-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50386412220204040000 940085141
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: JULIANA SARKIS HABEYCHE
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
PROCURADOR : FLÁVIO MEIRELLES MEDEIROS - RS014888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: 37f2e654-dc4d-4e39-9899-80df91a7066f

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:03
Código de Controle do Documento: 37f2e654-dc4d-4e39-9899-80df91a7066f